Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADAS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A e julgou improcedentes os pedidos de revisão e anulação de cláusulas contratuais ilegais e abusivas, limitação dos juros a 6% ao ano e dos juros moratórios a 1% ao ano e de condenação da ré à devolução dos valores pagos a maior em dobro.
2. A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja, por si só, a nulidade do feito, haja vista que as partes podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição, inclusive, firmar acordo extrajudicialmente e requerer sua homologação. Incumbia às partes demonstrar eventual prejuízo advindo de sua não realização, o que não se verifica no presente caso.
3. Consoante parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. Não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto os documentos juntados aos autos são hábeis e suficientes para comprovar a celebração do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático, bem como a ciência e anuência do autor quanto aos valores e encargos (índices e parâmetros) estipulados pela instituição financeira.

5. O contratante possui o direito de requerer a revisão de contrato que entende conter cláusulas e encargos abusivos, principalmente, considerando-se tratar o pacto em questão de contrato de adesão. Evidente o interesse de agir, haja vista a presente ação ser necessária, útil e adequada aos fins colimados.
6. A relação de direito estabelecida entre a instituição financeira e o contratante é de natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor
7. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF.
8. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado financeiro para operação semelhante. In casu, as taxas de juros aplicadas não superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante.
9. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.
10. Recurso conhecido e desprovido.